Tribunal: STF
Processo: AI 742808
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF. NORMAS PROCESSUAIS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI,
   LIV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. REQUISITOS DE
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Ausência de prequestionamento das questões constitucionais
   suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - A
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação
   processual ordinária. Precedentes.
III - É pacífico o
   entendimento nesta Corte de que não cabe rever, em recurso
   extraordinário, questões processuais de natureza
   infraconstitucional relativas aos requisitos de admissibilidade
   de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça.
   Precedentes.
IV - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado. Precedentes.
V - Recurso
   protelatório. Aplicação de multa.
VI - Agravo regimental
   improvido.